Tribunal: STJ
Processo: 1131854-38.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793874 - SP (2024/0427145-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258
JULIANA FILARETO - SP297619
ALEXANDRE GUSTAVO DE FREITAS - SP196169
JULIANA PEREIRA CASAL - SP445498
AGRAVADO
: SUMMER FILM LTDA
ADVOGADA
: JOANA D'ARC VICTORINO COLONHESE - SP416064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52213378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: d1973216-d582-4623-b9ac-154cc7b6a5e7

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: d1973216-d582-4623-b9ac-154cc7b6a5e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793874 - SP (2024/0427145-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258
AGRAVADO
: SUMMER FILM LTDA
ADVOGADA
: JOANA D'ARC VICTORINO COLONHESE - SP416064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por STEFANINI CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para conhecer de seu recurso especial e negar-lhe provimento.
de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e
Ação:
compensação por danos morais ajuizada por SUMMER FILM LTDA em face de
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A, em decorrência do
inadimplemento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA51402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: dbff1f7e-779c-44f8-859b-d932b87f74ce

negou provimento à apelação interposta por STEFANINI
Acórdão:
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A, nos termos da seguinte
ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Prestação de serviços. Empreitada. Sentença que julgou o pedido inicial
parcialmente procedente. Insurgência da demandada.
Inadmissibilidade. Comprovado o descumprimento contratual por parte
da requerida. Conclusões periciais de que os vícios encontrados nos imóveis
decorreram de falhas construtivas, ou seja, devido ao emprego de materiais e
técnicas construtivas inadequadas. Indenização por danos materiais que se mostra
devida. Sentença mantida.
Recurso não provido. (e-STJ fl. 1.046).

opostos por STEFANINI CONSULTORIA E
Embargos de declaração:
ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
Recurso especial:
sustentando, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional e a deficiência de
fundamentação do acórdão recorrido ao não analisar adequadamente dois dos
argumentos veiculados em seu recurso de apelação relativos à culpa concorrente
pelo atraso na entrega da obra e ao comportamento contraditório da recorrida.
conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial e negar-lhe provimento, com base no seguinte fundamento:
i) ausência de demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
a parte agravante alega a negativa de prestação
Agravo interno:
jurisdicional do Tribunal de origem, bem como sustenta a ofensa ao art. 489 do
CPC, repetindo as mesmas razões recursais despendidas em seu apelo extremo.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Confirma-se o assentando de que é firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
Documento eletrônico VDA51402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: dbff1f7e-779c-44f8-859b-d932b87f74ce

aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido nas instâncias
ordinárias decidiu, fundamentada e expressamente acerca dos pontos
supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Nesse sentido, o TJ/SP ao julgar os embargos de declaração opostos
pela recorrente, já havia esclarecido o que segue:

Conforme consignado pelo juízo a quo: “Assim, constata-se que não
socorre à parte autora imputar inadimplemento à autora, se deixou de cumprir as
obrigações que lhe incumbia. Por outro lado, assiste razão em parte autora quanto à
contribuição da ré nos atrasos na entrega da obra (...). Isto porque, ainda que a obra
tenha apresentado vícios construtivos, a parte autora prestou os serviços
contratados, sendo necessário que a ré desconte da última parcela do contrato o
valor gasto para a reparação dos vícios constatados.” (fls. 759). (e-STJ fl. 1.048).
Assim, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, o acórdão recorrido assentou o seguinte:

Em verdade, busca o embargante obter efeito infringente e modificar o
julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram
devidamente analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da
parte com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela
via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto: “Ao contrário
do que faz crer a apelante, portanto, concorreu para o atraso nas obras em virtude
dos aditivos contratuais, sem ampliação do prazo inicial e adequação do
cronograma, ensejando parcialmente os danos materiais referentes ao saldo dos
serviços prestados, ainda que condicionado ao aceite e finalização da obra.
Outrossim, o laudo pericial foi elaborado por expert imparcial, de confiança do
Juízo, e sob o crivo do contraditório. Em síntese a perícia reconhece que houve
vícios construtivos, mas, ainda que descontados os valores despendidos para os
reparos, há saldo referente aos serviços prestados pela autora.” (fls. 1048). (fl.
1.061, e-STJ).

Referida
conclusão,
repise-se,
encontra-se
suficientemente
fundamentada pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em vício do
julgado pela mera ausência de menção a determinado dispositivo legal invocado
pela parte agravante, ou a tese incapaz de alterar a conclusão posta.
Documento eletrônico VDA51402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: dbff1f7e-779c-44f8-859b-d932b87f74ce

De fato, é certo que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente detalhadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que
entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.708.568/SP, 2a Turma, DJe
).
10/03/2020
Dessa maneira, em suma, rigorosamente analisadas as questões
relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não prospera a alegação de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. A propósito: AgInt no AREsp 1.121.206/RS,
3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.151.690/GO, 4a Turma, DJe
01/12/2017
.
04/12/2017

Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: dbff1f7e-779c-44f8-859b-d932b87f74ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.793.874 / SP
Número Registro: 2024/0427145-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11318543820168260100
1131854382016826010050000
20230000007380
20240000329460
20240000544395
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A
ADVOGADOS : LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258
JULIANA FILARETO - SP297619
ALEXANDRE GUSTAVO DE FREITAS - SP196169
MARIA DANIELE VIEIRA DA SILVA - PR126538
AGRAVADO
: SUMMER FILM LTDA
ADVOGADA
: JOANA D'ARC VICTORINO COLONHESE - SP416064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A
ADVOGADOS : LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258
Documento eletrônico VDA52208135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:18
Código de Controle do Documento: 72e62fb2-516b-4a99-84fd-272b631d54c4

JULIANA FILARETO - SP297619
ALEXANDRE GUSTAVO DE FREITAS - SP196169
JULIANA PEREIRA CASAL - SP445498
AGRAVADO
: SUMMER FILM LTDA
ADVOGADA
: JOANA D'ARC VICTORINO COLONHESE - SP416064
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:18
Código de Controle do Documento: 72e62fb2-516b-4a99-84fd-272b631d54c4